Tribunal: TJPA
Processo: 0804186-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804186-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WALERSON OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0804186-32.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
WALERSON OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL
:
JEAN OLIVER JOSE GARCIA (OAB-PA 63.263)

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAS

E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE
BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PREDÍDIO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. FATO NOVO. DESNECSSIDADE. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. SEGREGAÇÃO PRÓXIMA AOS FAMILIARES. IMPROVIMENTO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. DECISÃO MANTIDA

1.

É cediço que para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal não é necessária a ocorrência de fatos novos, sendo indispensável, tão-somente, a demonstração de que persistem os motivos de segurança pública que ensejaram a inclusão do preso em presídio federal. (Enunciado 06 do Fórum Permanente do SPF).

2.

Atendidas as exigências legais, comprovado que os motivos que ensejaram a inclusão no Sistema Penitenciário Federal ainda persistem, e não sendo exigíveis fatos novos para a manutenção da custódia excepcional em presídio federal, tem-se como justificada a prorrogação da permanência do agravante em Penitenciária Federal de segurança máxima, no interesse da segurança pública e do próprio preso, como apontado pela defesa.

3.

O direito de permanecer recluso próximo aos familiares não se sobrepõe ao interesse coletivo, seja porque não se trata de direito absoluto, seja porque a segregação tem como especial finalidade, justamente, mantê-lo afastado do grupo criminoso ao qual pertencia.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém-PA,
10
de junho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0804186-32.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
WALERSON OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL
:
JEAN OLIVER JOSE GARCIA –( OAB-PA 63.263)

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAS

E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE
BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo advogado constituído em favor de
WALERSON OLIVEIRA DA SILVA
, objetivando reformar a r. decisão (id.18588855) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém-PA
, que
deferiu
a renovação da transferência do apenado para o Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias.

Em suas
razões
, (id.18588847), a defesa aduziu que o apenado oriundo do Sistema Penal Prisional do Estado do Pará foi incluído no Sistema Penitenciário Federal em 23/06/2019, na Penitenciária Federal em Catanduvas/PR, durante os anos de 2020, 2021 e 2023, a Vara de Execuções Penais vem proferindo decisões sucessivas autorizando a permanência do interno, sem novos motivos, e por motivos alheios a realidade.

Aduz que o pedido de renovação da permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal carece de contemporaneidade, clareza, congruência, apresentando-se de forma genérica, o que a decisão carece de fundamentação idônea e ilegal.

Alega ainda que o Estado do Pará possui duas penitenciárias de segurança máxima, as quais seriam capazes de receber o apenado, bem como ressaltou que a certidão carcerária recentemente juntada aos autos atesta bom comportamento carcerário, o que teria fundamentado favoravelmente o parecer do Departamento Penitenciário Nacional

- DEPEN acerca do retorno ao Estado de origem.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja reformada a decisão, para que seja autorizado a transferência imediata do interno WALERSON OLIVEIRA DA SILVA, ao Sistema Penitenciário do Estado do Paraná-PR, na Comarca de Curitiba-PR, observando-se a natureza excepcional e temporária da inclusão e da prorrogação da permanência de presos no Sistema Penitenciário Federal, bem como o princípio da humanidade das penas, da dignidade da pessoa, ao direito do interno cumprir pena perto de seus familiares e o respeito a sua integridade física e moral, e subsidiariamente, seja então determinado o imediato retorno do interno ao Sistema Penitenciário Estadual do Pará.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.18588852), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 18588856), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, pelos próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, (id.18933597), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo advogado constituído em favor de
WALERSON OLIVEIRA DA SILVA
, objetivando reformar a r. decisão (id.18588855) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém-PA
, que
deferiu
a renovação da transferência do apenado para o Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que determinou a prorrogação de permanência do custodiado no Sistema Penitenciário Federal, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias.

A defesa se insurge contra decisão, sob o fundamento que a SEAP tem feito sucessivos pedidos de renovação, sempre com a mesma tese da primeira transferência, qual seja: “Supostamente ter o interno apresentar comportamento inadequado no cumprimento da pena; Constar em seu prontuário uma fuga (14/07/2007); Ter em seus antecedentes criminais três condenações e alegado envolvimento com uma suposta organização criminosa”, inclusive no seu último pedido, em maio/2023, através do OFÍCIO Nº 1053/2023, o que a referida decisão carece de contemporaneidade, clareza, congruência, apresentando-se de forma genérica, e sem fundamentação idônea e legal.

Arguiu a ausência de registro de tráfico de drogas, sendo essa uma informação equivocada; que sua evasão do sistema penitenciário ocorreu há mais de 16 (dezesseis) anos; ausência de relação direta com o irmão de sua ex-companheira, pois não existem elementos concretos dessa relação ou elementos concretos que utilizem esses laços para manterem-se informados sobre atividades ilícitas; e que devem ser utilizados elementos objetivos e relevantes relacionados ao apenado, repudiadas quaisquer ilações levantadas em relação ao advogado Jean Oliver, sem provas concretas.

Ressaltou que após três anos de inclusão do custodiado em regime análogo ao RDD, não há qualquer fato novo que demonstre que o custodiado precisa ser mantido em regime de extremo rigor, e, que por lei, deveria ser medida excepcional e temporária., além do fato de não subsistirem os motivos ensejadores da inclusão no Sistema Penitenciário Federal, face o fato da Comissão Técnica do DEPEN ter se manifestado favorável ao retorno do custodiado ao Estado de origem, diante de seu bom comportamento carcerário, além da ausência de fundamentos para manutenção no regime excepcional; o direito a progressão de regime para o semiaberto; a ressocialização por estudo do apenado; a existência de estabelecimentos de segurança máxima no estado do Pará; e ausência de condutas ilícitas ou faltas disciplinares.

Por fim requereu a reforma da decisão, para a autorização de transferência imediata do Sistema Penitenciário do Paraná, na comarca de Curitiba; e, subsidiariamente, o retorno imediato do interno ao Sistema Penitenciário do Estado do Pará, em observância natureza excepcional e temporária da inclusão e prorrogação de presos no sistema penitenciário federal.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
NÃO

merece prosperar.

A transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima é medida excepcional, alternativa ao sistema prisional ordinário, a ser utilizada em situações específicas no interesse da segurança pública ou do próprio preso - condenado ou provisório -, quando evidenciado risco à ordem pública, ao ambiente carcerário ou à segurança do próprio custodiado.

O procedimento para inclusão e permanência de presos no sistema penitenciário federal está previsto na Lei nº 11.671/2008, que é regulamentada pelo Decreto nº 6.877/2009.

O
art. 3º
da Lei nº 11.671/2008 estabelece que
'serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório'.

O artigo 3º do Decreto nº 6.877/2009, por sua vez, especifica as hipóteses que justificam a inclusão para fins de segurança pública ou do próprio preso:

Art. 3º
Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:

I -
ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;

II
- ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;

III
- estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;

IV
- ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

V
- ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou

VI
- estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.

A possibilidade de prorrogação do período de permanência tem previsão no art. 10, § 1º, da Lei 11.671/08.

Art.10
.
A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado
.

§ 1º
O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.
(
Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019
)

Na espécie, a decisão recorrida prorrogou a permanência do agravante em Penitenciária Federal por mais 360 dias nos seguintes termos:
(id.18588855)

Diferentemente do que sustentou a defesa, a decisão de prorrogação da permanência proferida pelo Juízo de origem amparou-se nas informações policiais constantes do Relatório de Inteligência nº 104.2023/ASI/SEAP/PA. No referido documento, aliás, há menção da necessidade de manutenção da segurança pública, nos termos do art.3º da Lei nº 11.671/08, uma vez que o apenado seria influência nociva junto à massa carcerária, em face de ser líder e membro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará” (CVRL/PA), de maneira que seu retorno ao sistema carcerário do Estado do Pará, promoveria eventual fortalecimento de facções que conforme declarações da própria SEAP, não possui condições de isolar lideranças criminosas.

Há, portanto, concretos indícios de que o agravante,
como liderança do Comando Vermelho no sistema prisional paraense, efetivamente
retome a prática criminosa intramuros
, exercendo grave e danosa influência sobre a massa carcerária e a sociedade
se devolvido ao sistema penitenciário estadual
, restando evidente o risco à segurança pública a justificar sua permanência em presídio federal de segurança máxima.

Ainda que o pedido da autoridade do Estado de origem faça alusão a fatos pretéritos e veicule requerimento com conteúdo muito similar ao já postulado, e a despeito da sucinta decisão do Juízo de origem, todo o conjunto dos elementos juntados aos autos demonstram a efetiva imprescindibilidade da medida, ainda nos tempos atuais, notadamente à vista dos fatos relacionados ao perfil de alta periculosidade do preso, justificando-se a custódia do interno na Penitenciária Federal de Catanduvas, no interesse da sociedade e da segurança pública.

Com efeito, pelas características e informações coligidas a respeito do preso, o decurso do lapso temporal desde seu ingresso no sistema penitenciário federal,
por ora
, não se mostra suficiente para romper seus laços de comando e organização voltados ao crime, sendo perceptível os riscos à segurança pública.

Observa-se que os presídios federais destinam-se apenas a presos de elevada periculosidade, cujo recolhimento se justifique “
no interesse da segurança pública
", como dispõe o artigo 3º da Lei nº 11.671/2008.

Extrai-se das informações trazidas pela autoridade administrativa que
WALERSON OLIVEIRA DA SILVA
possui
3 (três)
das características previstas no art. ,
3º
do Decreto n.
6.877
/09, quais sejam:

1.

“ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa”,
com atuação no Estado do Pará, indicando a autoridade administrativa a sua posição de liderança na facção criminosa
“Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará” -CVRL/PA.

2.

“estar envolvido em indisciplina no sistema prisional de origem”,
através de comportamento inadequado, contrariando ordens legais ou induzindo os demais internos a adotar o mesmo comportamento
,
sendo apontado como mentor de atos ilícitos ocorridos dentro da casa penal, onde a PPL em comento estaria organizando ações a fim de dificultar a permanência dos procedimentos estabelecidos pela SEAP, medindo força perante o Sistema Estadual de Segurança Pública.

3.

“ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça”, sendo alvo de várias operações no Estado do Pará, cujo objetivo era desarticular a organização criminosa responsável em comandar esquemas de tráfico de drogas, prática de crimes relacionadas a disputa de pontos de comercialização de entorpecentes, homicídios, roubos, comércio ilegal de armas de fogo e ameaças na Região metropolitana de Belém, como em cidades situadas no interior do Estado;

A despeito da manifestação contrária do DEPEN, conclui-se, portanto, que
WALERSON OLIVEIRA DA SILVA

é preso de
elevada periculosidade, integrante da organização criminosa
Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará” -CVRL/PA,

bem como que seu retorno ao Estado do Pará, neste momento, resultaria em risco à ordem e à segurança pública, o que, por certo, configura situação excepcional que deve ser combatida com a imposição de regime de cumprimento de pena mais rigoroso.

Assim, preenchidos os requisitos legais para a prorrogação da permanência, concluímos que a custódia de
WALERSON OLIVEIRA DA SILVA

na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, neste momento, é a medida que melhor atende aos interesses da segurança pública, tendo em vista que persistem os motivos que ensejaram a sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal (art. 3º da Lei nº 11.671/08),
e não sendo exigíveis fatos novos para a manutenção da custódia excepcional em presídio federal, tem-se como justificada a prorrogação da permanência do agravante em Penitenciária Federal de segurança máxima, no interesse da segurança pública, nesse sentido é o Enunciado nº 06 do Fórum Permanente do SPF:

Enunciado nº 06
-
Não há necessidade de fatos novos
para a renovação do prazo de permanência dos presos no Sistema Penitenciário Federal, mas é indispensável a demonstração da permanência dos motivos de fato que ensejaram a inclusão. (Editado no I Workshop, com redação alterada no III Workshop)

Nesse sentido vem se pronunciado as cortes superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PERMANÊNCIA DE CONDENADO EM PRESÍDIO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. FALHAS DE COMUNICAÇÃO CARTORÁRIAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema federal de segurança máxima, não é imprescindível a ocorrência de fato novo. Esta Corte Superior entende que, na hipótese de persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso, é possível manter a providência excepcional em decisão fundamentada. 2. Explicitados os motivos pelos quais seria necessária a permanência do preso no Sistema Penitenciário Federal, os quais se lastrearam na sua alta periculosidade e na sua condição de liderança, com registro de práticas reiteradas de faltas disciplinares que culminaram com a fuga de quatro presídios, não é possível que seja determinada, unilateralmente, a devolução do condenado ao estado de origem. 3. A existência de falhas cartorárias na confecção da comunicação entre os órgãos judiciários responsáveis, que culminou com a remessa extemporânea do pedido de renovação de permanência - devidamente explicitada pelo suscitante ao Juízo suscitado -, não pode se sobrepor à necessidade de preservação da segurança pública. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no CC: 158867 PE 2018/0132114-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte já assinalou que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a Lei 11.671/2008 autoriza, no interesse da segurança pública, sucessivas renovações, desde que haja decisão fundamentada do Juízo competente a cada renovação de prazo, da manutenção do preso no sistema prisional federal. Precedentes. 4. A acentuada periculosidade do Paciente, consubstanciada na continua atuação em favor de organização criminosa e na influência sobre outros presos na condição de chefe da facção Comando Vermelho, autoriza a renovação do prazo de manutenção do recluso em estabelecimento penal federal forte no interesse da segurança pública . 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido

(STF. HC 212713 AgR/RJ, julgado em 14/09/2022, Ministra Rosa Weber)

Sobre o mesmo entendimento a jurisprudência pátria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO APENADO NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL EM CATANDUVAS/PR. 1. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS A INDICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA. TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA PARAÍBA EVIDENCIANDO A ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE DO APENADO. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÃO DESENCADEADORA DE TENTATIVA DE FUGA/RESGATE. CONDENAÇÕES POR CRIMES DE ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE DE ARMA, ALÉM DE RESPONDER POR OUTROS CRIMES, INCLUSIVE, POR HOMICÍDIO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO DA FAMÍLIA. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A TRANSFERÊNCIA INICIAL DO PRESO. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 662 DO STJ. DECISÃO PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. 2. DESPROVIMENTO DO RECURSO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A decisão proferida pelo juiz da Execução Penal, em prorrogar a permanência do apenado no presídio federal em Catanduvas/PR, decorre da manifestação da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba, que entendeu necessária tal prorrogação. A Magistrada asseverou que diante da periculosidade do apenado, a permanência do apenado no Presídio Federal de Catanduvas/PR, neste momento, é medida que se justifica, sobretudo, no interesse da segurança pública.

- Consoante Certidão de Antecedentes Criminais, o requerente ostenta condenações pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma, além de responder a vários outros processos, inclusive por homicídio.

- Demonstrado o interesse público na medida, a permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal deve ser autorizada, porquanto o direito do apenado de cumprir a pena em local próximo à família não é absoluto, devendo prevalecer sempre a segurança pública, conforme entendimento pacífico do STJ:

- Subsistindo as razões que ensejaram a transferência para o presídio federal de segurança máxima, a renovação da permanência do apenado é providência indeclinável, como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem pública.

- Consoante enunciado da Súmula 662 do STJ: “Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso.”

2. Desprovimento do recurso, em harmonia com o parecer ministerial.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Câmara Especializada Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, em harmonia com o parecer ministerial.

(TJ-PB - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0809352-52.2023.8.15.0000, Relator: Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal)

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/06/2024